Tribunal: TJDFT
Processo: 0712822-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de omissão, pretende rediscutir a matéria, aduzindo que não pode ser obrigada a devolver valores pagos a mais pelo Distrito Federal em seu contracheque, pois não possui ingerência sobre sua folha de pagamento e agiu com boa-fé.
3. Ocorre que não existe omissão a ser sanada. Como bem explicado no acórdão embargado, por ocasião de acerto de contas em razão de aposentadoria, apurou-se que a quantidade de período de férias usufruídas pela servidora pública era superior à quantidade de períodos aquisitivos, sendo devida a devolução proporcional da remuneração e do adicional de férias. O acerto de contas em razão de aposentadoria, que resulta em ressarcimento ao erário, está previsto na Instrução Normativa n.o 03, de 18 de abril de 2022, e não é hipótese de pagamento indevido a servidor público, não podendo ser solucionado com base no decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.009.
4. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado. O inconformismo relativo ao suposto vício demonstra mera pretensão de rejulgamento da causa, tão somente porque a solução jurídica adotada foi contrária ao interesse da parte embargante.
5. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c. o art. 1022 do CPC, isto é, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009, a ementa serve de acórdão.